Tribunal: STF
Processo: ARE 1524597
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO DE MODO IRREGULAR. LOTEAMENTO CLANDESTINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Procedentes os pedidos da inicial, não há obrigatoriedade ao duplo grau de jurisdição (LAP, art. 19, 1ª parte). Arguição preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ausência de comprovação de impossibilidade do exercício do devido processo legal no âmbito administrativo, assim como a perícia técnica no caso dos autos não deve ter supedâneo substitutivo do dever do requerido de comprovar suas alegações e de desconstituir o direito da parte autora. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir. Constatação de construção sem a devida autorização da Municipalidade. Violação à legislação municipal de regência. Imóvel erigido irregularmente. Proprietário/possuidor que foi notificado a proceder à paralisação da obra e demolir o quanto já erigido, não havendo atendimento espontâneo da ordem administrativa, tendo sido lavrado o auto de infração e multa. Descumprimento da Lei Complementar Municipal 428/10, que estabelece as normas ao parcelamento, uso e ocupação do solo em São José dos Campos, e que enseja a desocupação e demolição. Sentença mantida, portanto. Recurso não provido” (eDOC 87 – ID: acdb927a, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o direito à moradia é uma competência comum da União, estados e municípios, cabendo a eles promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (eDOC 105 – ID: 4eaf771a, p. 6).



    Sustenta-se, ainda, a desproporcionalidade das medidas adotadas pelo Poder Público. Argumenta-se que não há nos autos elementos convincentes que demonstre de forma incontestável a imprescindibilidade da demolição pretendida e sim a necessidade de regularização da referida área (eDOC 105 – ID: 4eaf771a, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a construção não foi previamente licenciada, não obteve alvará de construção e encontra-se ilegalmente no local em situação de risco, ante a impossibilidade de regularização dos vícios na ocupação. Com base nisso, determinou a desocupação e a demolição da construção irregular. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Do conjunto probatório, não se verificou quaisquer indícios de cerceamento de defesa, uma vez que, após ter sido o requerido notificado preliminarmente sobre o dever de imediatamente paralisar a obra e demoli-la, e, após, autuado, mediante auto de infração, não se comprovou nenhum obstáculo procedimental no âmbito administrativo, para fins de impugnação recursal, quer pelas normas de regência, quer mediante pretensão liminarmente rejeitada. 



    De igual modo ocorre em relação ao requerimento de perícia técnica, tendo em vista que a comprovação da permanência de longa data no imóvel, além de ser incumbida ao réu, tanto por tê-la alegado quanto pelo dever de lealdade processual, seria de fácil demonstração, mediante, dentre muitos outros, documentos, fotos, registros, contas de consumo.



    (...)



    Compete à Administração municipal o controle da construção, no uso regular do poder de polícia administrativa, inerente a toda atividade estatal. Para tanto, a Administração municipal, por meio da Prefeitura, realiza a análise de projetos de construção ou de plano de loteamento urbano, aprovando-os ou não, através de processo administrativo cujo resultado é proferido em ato administrativo vinculado; ou seja, ato em que a lei estabelece os requisitos e as condições para sua realização.  



    Dentro do princípio da legalidade a que está vinculada, a Administração, nos autos do processo administrativo, determinou que a obra fosse paralisada e demolida, fato ignorado pelo apelante. 



    O Município, em atenção ao seu poder de polícia de fiscalizar o devido uso e parcelamento do solo, não pode, em hipótese alguma, ser acusado de omissão, pois realizou a vistoria e constatou a clandestinidade da construção.



    (...)



    Ressalte-se que a vistoria técnica demonstra que a edificação fere a legislação de uso do solo, ocupando loteamento irregular. 



    A ação, apesar de ter como objetivo imediato a demolição da construção irregular, cujo valor, por óbvio, tem expressão econômica, apresenta objetivo mediato e maior, que é promover o adequado ordenamento de seu território. 



    Se a construção não foi previamente licenciada, não obteve alvará de construção, ofendeu as regras de Direito Administrativo e encontra-se ilegalmente no local em situação de risco, face à impossibilidade de regularização do vício, necessária sua demolição” (eDOC 87 – ID: acdb927a)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1423671 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. BAIRRO DE MARESIAS. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS ARBITRADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 4.771/1965 E 12.651/2012. LEI 561/1987 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1480594 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.08.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente